Tribunal: TJMT
Processo: 1023265-85.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023265-85.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MIRIAN DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 934.266.901-87 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO -
MEDIDOR COM AVARIA –– LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança do valor, não havendo falar em indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1023265-85.2024.8.11.0003

APELANTE: MARIA MIRIAN DE ALMEIDA SANTOS

APELADA:

ENERGISA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA MIRIAN DE ALMEIDA SANTOS
contra sentença proferida pelo MMº Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a realização de prova pericial técnica requerida expressamente, essencial para a elucidação da controvérsia relativa à suposta irregularidade no medidor de energia elétrica.

No mérito, a apelante afirma que a vistoria realizada pela concessionária foi ilegal e unilateral, pois não foi notificada para acompanhá-la, tampouco assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual reputa inválido por violar o devido processo administrativo e o direito à informação.

Sustenta que o débito de R$ 1.021,84, lançado sob a justificativa de “recuperação de consumo”, é abusivo e desprovido de respaldo técnico, visto que o consumo de energia não apresentou variação após as trocas de medidor.

Argumenta que a cobrança e o parcelamento automático do valor em faturas subsequentes ocorreram sem sua anuência, configurando prática abusiva nos termos dos arts. 6º, 14 e 39 do Código de Defesa do Consumidor.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para declarar a inexistência do débito impugnado, bem como requer a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 316835882).

Nas contrarrazões, a apelada defende a legalidade da cobrança, aduzindo que a vistoria seguiu rigorosamente os procedimentos da Resolução nº 456/2000 da ANEEL, com a devida notificação da consumidora, e que as fotografias e documentos apresentados comprovam a irregularidade no medidor e a legitimidade do débito apurado, constituindo exercício regular do direito.

Assevera, ainda, que inexistem danos morais a serem indenizados e requer o desprovimento do recurso, com a condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais (Id. 316835884).

O preparo recursal foi dispensado, por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça, conforme certidão acostada no Id. 318707354.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente a apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento que o juízo a quo não oportunizou a produção de provas (id. 316835872), contudo, sem razão a recorrente.

Isso porque, quando o magistrado entende que as provas coligidas aos autos são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, se torna desnecessária a dilação probatória, por isso, não há falar em cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, verifica-se dos autos que MARIA MIRIAN DE ALMEIDA SANTOS ajuizou a presente ação em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, alegando, em síntese, que mantém contrato de prestação de serviços com a empresa requerida, referente à unidade consumidora nº 6/107547-2
,
e que a demandada lhe imputou débito no valor de R$1.021,84 (um mil, vinte e um reais e oitenta e quatro centavos), representado por fatura de recuperação de energia
.

Também argumenta que há ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência e que o débito é ilegal e abusivo, e afirma que procurou a empresa para solucionar a questão, mas não obteve êxito.

Assevera que não acompanhou a fiscalização, por isso, quer ser indenizado por danos morais, razão pela qual, pugna pela procedência dos pedidos, com a condenação da ré em danos morais.

Sobreveio sentença em que o magistrado condutor do feito
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformada com os contornos da sentença, a parte autora, ora apelante, a
firma que a vistoria realizada pela concessionária foi
ilegal e unilateral
, pois não foi notificada para acompanhá-la, tampouco assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual reputa inválido por violar o devido processo administrativo e o direito à informação.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para declarar a
inexistência do débito impugnado, bem como requer a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. O cerne da questão cinge-se na legalidade da fatura de recuperação de consumo, referente ao período de 01/2024 a 03/2024, no valor e R$1.021,84 (um mil vinte e um reais e oitenta e quatro centavos), bem como se cabível a indenização por danos morais.

Pois bem. Quanto ao ponto, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, a declaração de inexistência da fatura de recuperação de consumo no valor de R$1.021,84 (mil e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos), referente ao período de 01/2024 a 03/2024.

Na hipótese, a requerida/apelante se desincumbiu do ônus da prova quanto à regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com cópia do TOI 147428780, em que constou que a cliente não assinou o termo de ocorrência

(Id.
316835863 – pag. 01), logo, a parte autora se recusou a assinar o TOI, de forma que não procede a alegação de que foi emitido de forma unilateral.

Houve ainda a avaliação mediante laudo elaborado pelo IPEM-MT,

órgão delegado pelo INMETRO
, consignando a r
eprovabilidade
do medidor
(Id.
316835863 – pag. 23
),
em que constou a seguinte conclusão:
“O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão incompatíveis com sua classe de exatidão. O medidor apresenta falha no sistema operacional, exibindo o display a mensagem (info 14)sem referências correta de medição, impedindo o registro efetivo de consumo”.

E em complemento, a parte requerida encaminhou a notificação de recuperação de consumo - carta ao cliente (Id. 316835863 – pág. 03) in
dicando as irregularidades encontradas; o histórico de consumo (Id.
316835863 – pag. 20
), as quais evidenciam a regularidade da operação realizada pela concessionária de energia elétrica em obediência às regras da aludida resolução.

Nesse contexto, a toda evidência, considerando a contraprestação à utilização do serviço pelo usuário, a fatura correspondente ao consumo é devida, assim como a fatura de recuperação é perfeitamente exigível, porquanto demonstrado que a irregularidade no equipamento de medição resultou em registro de consumo inferior ao real.

No mais, cumpre registrar que ainda que a parte autora não tenha dado causa às irregularidades, considerando que se beneficiou com o ocorrido, deve responder pelo pagamento do consumo de energia não faturado.

Quanto ao procedimento, observa-se que a requerida agiu em estrita obediência às normas vigentes (Lei nº 8987/95 e Resolução nº 456/2000 da ANEEL),
sendo certo que a requerente teve ciência que o medidor da sua unidade consumidora havia encaminhado para análise feita no Laboratório.

Assim, provada a falha no registro de consumo, inclusive por meio de laudo técnico realizado pelo
IPEM
-MT, deve ser reconhecido o direito da concessionária de energia elétrica à cobrança da diferença de consumo não faturado, sob pena de enriquecimento sem causa da usuária que se beneficiou do serviço.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO -
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM AVARIA – CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança do valor”
(N.U 1004685-46.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 11/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral
.

Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.(N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)”
No caso, foi lavrado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com anotação de que no ato da vistoria foi encontrado no medidor elemento inoperante e o mesmo seria retirado para teste no IPEM-MT. Após isso, no laudo pericial realizado, também, pelo IPEM-MT restou constatado que o mesmo não estava funcionando em conformidade com o regulamento técnico, razão pela qual se fez necessária a sua correção, com a consequente apuração do que foi, efetivamente, consumido”
(N.U 1000525-37.2019.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Assim, com a regularidade do procedimento realizado pela concessionária de energia elétrica, as faturas de recuperação de consumo são devidas, não havendo falar em indenização por danos morais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência, majoro, os honorários nesta via recursal de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025